Tribunal: STF
Processo: RE 551756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reposição salarial (84,32%). Limitação Temporal. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.